Tribunal: TJES
Processo: 0018876-69.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0018876-69.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO RUSWICK BERNARDO FREITAS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018876-69.2018.8.08.0035

APELANTES: BRUNO RUSWICK BERNARDO FREITAS, NATHAN PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS FINAMORE FERRAZ - ES12117

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO
S
DA
S
DEFESA
S
.

TRÁFICO DE DROGAS.

V
IOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
DESCLASSIFICAÇÃO.

INVIABILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A justa causa para o ingresso forçado em domicílio evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. No presente caso, o ingresso domiciliar aconteceu porque policiais encontraram os réus juntos, em atitude suspeita, e um deles portava drogas (duas buchas de maconha) e dinheiro. Ao seu turno, colhe-se da narrativa policial que os réus franquearam a entrada dos agentes de polícia na residência – o que culminou na apreensão de mais entorpecentes. As circunstâncias apresentadas, portanto, configuram a justa causa para legitimar o flagrante.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

3. No que se refere à tese de desclassificação, os réus foram encontrados em local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, com quantidade de drogas incompatível com o uso pessoal (16 (dezesseis) buchas de maconha e 104 (cento e quatro) pinos de cocaína), além de dinheiro em espécie em notas fracionadas, circunstâncias estas que, somadas, identificam a situação de traficância.

4. A fundamentação utilizada para promover a exasperação fez referência a elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, sendo, portanto, inidônea para os fins pretendidos. Destarte, em relação às circunstâncias do crime, não ficou comprovado que residiam outras pessoas no local em que encontrados os entorpecentes, nem a exposição destas a perigo. Penas-bases redimensionadas ao mínimo legal.

5. Em relação ao réu Nathan, incide a atenuante da menoridade relativa. Inviável, no entanto, a redução da pena intermediária, em atenção à orientação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

6. Com arrimo na orientação dos Tribunais Superiores (STJ, HC 726.534/SP; STF, ARE 666.334/AM) a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, por si só, não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sendo possível sua mensuração, todavia, como critério para modulação da fração de diminuição. No caso, os réus são tecnicamente primários e não há evidências de sua dedicação a atividades criminosas. Possível, portanto, a aplicação da minorante. Por outro lado, a variedade de entorpecentes encontrados (maconha e cocaína), além de dinheiro em espécie, bem como o fato de terem os réus agido em comunhão de desígnios, permite a aplicação da fração redutora de 1⁄2 (metade).

7
.

Recurso
s

conhecido
s
e, no mérito,
parcialmente
provido
s
.
Penas dos réus reduzidas para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018876-69.2018.8.08.0035

APELANTES: BRUNO RUSWICK BERNARDO FREITAS, NATHAN PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS FINAMORE FERRAZ - ES12117

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
NATHAN PEREIRA DA SILVA
e BRUNO RUSWICK BERNARDO FREITAS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (Id. 5347985, vol. 02, pp. 169/193), por meio da qual os acusados foram condenados às penas de 05 (cinco) e 09 (nove) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa (Nathan) e 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa (Bruno), ambos em regime inicial semiaberto, em razão da prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n 11.343/2006,

Razões recursais da defesa de Nathan, vol. 02, pp. 205/217, requerendo o reconhecimento da nulidade da prova produzida em desfavor do apenado, consistente no ingresso em sua residência, argumentando a inexistência de fundadas razões que justificassem a atitude. Subsidiariamente, pugna pela absolvição com base na insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Em relação à dosimetria, pugna pela redução da pena em grau máximo e a fixação de regime inicial de pena mais favorável.

Nas razões de apelo inseridas no id. 6983357, a defesa técnica do recorrente Bruno pugna pela absolvição em decorrência da alegada insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a figura de usuário de drogas ou a aplicação da benesse do tráfico privilegiado.

Emerge da Denúncia que, no dia 28/6/2018, na Rua Sebastião Inácio da Silva, Bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, os réus Bruno e Nathan foram detidos em estado de flagrância por estarem em plena atividade de tráfico de drogas.

Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram os réus em atitude suspeita, demonstrando nervosismo ao perceberem a presença policial, motivo pelo qual foi realizada a abordagem.

Submetidos à revista pessoal, com Nathan foram encontradas duas buchas de maconha e a quantia de R$ 104,00 (cento e quatro) reais em espécie.

Ato contínuo, questionados acerca do local em que residiam, os réus informaram residir juntos em um imóvel situado na rua em que foram abordados, razão pela qual os policiais seguiram em direção à residência indicada, onde apreenderam 14 (quatorze) buchas de maconha e 104 (cento e quatro) pinos de cocaína, separados em 04 (quatro) cargas prontas para comercialização.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os apelantes foram condenados pelo cometimento do delito de tráfico de drogas e absolvidos do crime de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei 11.343/06).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Em relação ao recurso interposto pela defesa do réu Nathan, verifica-se que suscita a existência de ilegalidade relativa ao momento da condução do flagrante, em razão do ingresso na residência sem observância aos ditames legais.

Quanto à entrada dos policiais no domicílio do réu, não desconheço que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (
justa causa
) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (STJ; AgRg no REsp 2085474/PR. Sexta Tirma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 18/12/2023. DJe: 20/12/2023)

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio, vale ressaltar, evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

No presente caso, por sua vez, entendo que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Com efeito, de acordo com os elementos constantes dos autos, notadamente o depoimento dos policiais que presenciaram o flagrante, a abordagem aconteceu porque encontraram os réus juntos, em atitude suspeita, e um deles portava drogas (duas buchas de maconha) e dinheiro. Ao seu turno, colhe-se da narrativa policial que os réus franquearam a entrada dos agentes de polícia na residência – o que culminou na apreensão de mais entorpecentes.

Cumpre ressaltar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Por derradeiro, ressalta-se que, considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão quando a prática delitiva preexiste à operação policial.

Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.As provas colhidas por meio audiovisual encontram-se juntadas na contracapa do processo, garantindo o contraditório e ampla defesa. 2.
Não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que a hipótese dos autos é de crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante, a expedição de mandado judicial de busca e apreensão era totalmente dispensável, não havendo qualquer ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão do apelante
. O entendimento do STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial (AgRg no REsp 1557612/SP), sendo esta a hipótese dos autos. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 031210000464, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

HABEAS CORPUS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06 E ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRISÃO CAUTELAR ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADO CRIME PERMANENTE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA. 1
. À luz do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, a ação da autoridade policial mostrou-se devidamente justificada como exceção à inviolabilidade de domicílio, uma vez que o ingresso na residência foi lastreado em elementos concretos.
2. O estado de flagrância no crime de tráfico de drogas protrai-se no tempo, em se tratando de delito de natureza permanente. (...). (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043814, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Havia elementos concretos, portanto, que identificam que os réus, no momento da abordagem, estavam traficando, razão pela qual o ingresso na residência não pode ser considerada como ilegal.

Prosseguindo, na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 11/16), no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 43), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (vol. 01, p. 45) e no Laudo de Exame Químico (vol. 01, p. 278).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais que presenciaram o flagrante. Vejamos:

Testemunha Fabio Nogueira Fraga

Que se recorda da ocorrência. Que se lembra do que está escrito na ocorrência. (...). Que acharam drogas e dinheiro. (...).
Que, pelo que constatou, as drogas eram destinadas ao comércio, até mesmo porque foram encontradas algumas delas embaladas para venda
. (...).
Que o local é conhecido pelo int
enso
tráfico de drogas
. Que um deles levou os policiais até imóvel.

Testemunha Marcelo Abreu Coelho

Que se recorda um pouco dos fatos.
Que com Nathan foram e
n
contradas duas buchas de maconha e dinheiro
. Que questionado onde residia, ele informou que residia próximo ao local da abordagem, junto com Bruno. Que adentraram na residência. Que Nathan informou que residia com Bruno no local, além de outras meninas.
Que a droga foi encontrada no colchão de Natan. (...). Que a droga encontrada no bolso de Nathan tem as mesmas característ
i
cas da droga encontrada na casa
.(...) Que inclusive quem apontou onde havia drogas foi Natan. (...)

Com efeito, rememoro mais uma vez que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

No que se refere à tese de desclassificação, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, reputo inalcançável a tese de que os réus seriam meros usuários de drogas, tendo em vista que foram encontrados em local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, com quantidade de drogas incompatível com o uso pessoal (16 (dezesseis) buchas de maconha e 104 (cento e quatro) pinos de cocaína), além de dinheiro em espécie em notas fracionadas, circunstâncias estas que, somadas, identificam a situação de traficância.

Prosseguindo, em relação à dosimetria da pena, tem-se que as penas-bases dos réus foram exasperadas em 01 (um) ano, sendo fixadas em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

A fundamentação utilizada, no entanto, fez referência a elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, sendo, portanto, inidônea para ensejar a exasperação. Destarte, em relação às circunstâncias do crime, não ficou comprovado que residiam outras pessoas no local em que encontrados os entorpecentes, nem a exposição destas a perigo.

Desse modo, redimensiono a pena-base de ambos os réus para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, em relação ao réu Nathan, incide a atenuante da menoridade relativa. Deixo, no entanto, de reduzir a pena intermediária, de acordo com a orientação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, o juízo primevo deixou de aplicar a benesse do tráfico privilegiado em razão da quantidade e variedade de drogas encontradas.

Nada obstante, com arrimo na orientação dos Tribunais Superiores (STJ, HC 726.534/SP; STF, ARE 666.334/AM) a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, por si só, não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sendo possível sua mensuração, todavia, como critério para modulação da fração de diminuição.

Na hipótese vertente, os réus são tecnicamente primários e não há evidências de sua dedicação a atividades criminosas. Possível, portanto, a aplicação da minorante. Por outro lado, considerando a variedade de entorpecentes encontrados (maconha e cocaína), além de dinheiro em espécie, bem como o fato de terem os réus agido em comunhão de desígnios, elejo como parâmetro de redução a fração de 1⁄2 (metade), razão pela qual fixo a pena definitiva de ambos os réus em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto (artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal).

Preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo as penas corpóreas por duas restritivas de direitos, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao
s
recurso
s

para, mantendo a condenação, reduzir a pena dos réus para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conferir parcial provimento aos recursos